Tribunal: TJDFT
Processo: 0748544-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. PARTILHA DE BENS. AUTOMÓVEL. CONVERTIDA EM INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. PARÂMETRO INDENIZATÓRIO. TABELA FIPE.
1.Hipótese em que o apelante pretende que se decote da sentença a conversão da partilha do veículo em perdas e danos e que o produto da venda do bem seja partilhado na proporção de 50%, excluindo-se o valor fixado da tabela FIPE, estipulado na sentença.
2. No que concerne ao valor do bem na tabela FIPE, no caso em análise, não se tratou de determinar que o mesmo fosse vendido naquele valor da tabela, apenas o parâmetro ali referido serviu de base para fixar o montante a ser pago, à parte contrária, a título de indenização por perdas e danos.
3. Ora, aquele que tem a posse exclusiva do bem deve indenizar o outro pelo uso, à luz do que dispõe o art. 1.319 do Código Civil, parte final.
4. Apelação conhecida. Negado provimento.